Tribunal: TCU
Processo: 003.443/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8002/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.443/2021-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Lucia Melo Sales (XXX.386.504-XX); Catharina Camardelli Cordeiro Chaves (XXX.468.645-XX); Celia Maria Ribeiro Santos (XXX.860.595-XX); Clara Santos da Silva (XXX.106.635-XX); Felipe Santos Gramacho (XXX.509.655-XX); Maria Izabel Ferreira Neves (XXX.171.485-XX); Monica Camardelli Cordeiro Chaves (XXX.220.025-XX); Theodoro Camardelli Cordeiro Chaves (XXX.752.405-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.